Tribunal: STF
Processo: RE 1405319
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 3.929 DE 28 DE JULHO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP, QUE "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE TENHAM CONTATO DIRETO COM OS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, SEJAM INSTITUIÇÕES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL OU PARTICULARES – LEI LUCAS" – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – VIABILIDADE QUANTO AO TEMA, RESPEITADAS AS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI – PRECEDENTES DO C. STF – PARÂMETRO DE AFERIÇÃO QUE, À LUZ DO ARTIGO 125, §2º DA MAGNA CARTA, DEVE OSTENTAR NATUREZA CONSTITUCIONAL – CONTROLE CONCENTRADO – VIA RESTRITA – DISPOSITIVOS DA LEI IMPUGNADA QUE INGRESSAM EM TEMA RELACIONADO AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ATRIBUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, INSTITUINDO OBRIGAÇÕES AO EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE, NO PONTO – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (EXPRESSÃO "DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL" CONSTANTE NOS ARTIGOS 1º E 4º DA LEI IMPUGNADA) – ARTIGO 5º DA LEI Nº 3.929/2020 QUE PRECEITUA QUE SANÇÕES PELO SEU DESCUMPRIMENTO SERÃO ESTABELECIDAS EM DECRETO DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CARACTERIZADA – PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega-se violação aos arts. 2º; 5º, caput; 24, XII; 30, I e II; e 61, § 1º, II, todos da Constituição. 



     O recurso não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Confira-se a ementa do referido julgado (Tema 917):



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    No caso, o Tribunal de origem assentou que a lei municipal questionada, de iniciativa parlamentar, excedeu seus limites em relação “a dispositivos que efetivamente ingressaram no campo da reserva da administração, abordando tema próprio de organização administrativa com reflexos diretos em servidores da rede municipal de ensino, instituindo obrigações e métodos de implementação em sobreposição à prerrogativa e discricionariedade próprias do Administrador, temas estes cuja iniciativa legislativa recai eminentemente ao Chefe do Executivo Municipal”.



    Tal entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte, visto que a lei impugnada, ao estabelecer atribuições a órgãos da Administração Pública, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de novembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator